Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722279-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: GARO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) com deferimento da tutela recursal para que seja determinado a arresto cautelar ou executivo dos créditos localizados na conta de um dos devedores afim de resguardar direitos futuros do Agravante e, seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a possibilidade de arresto cautelar dos valores já localizados, visto o objetivo de resguardar valores e prejuízos aos direitos futuros do Agravante. Subsidiariamente, caso não se entenda pela possibilidade de arresto cautelar, que seja deferido o arresto executivo. Após leitura atenta dos autos, nesta fase preambular, considero que o devedor está se utilizando de manobras para se desvencilhar a excussão patrimonial em face de título executivo, sendo possível nestes casos, diante da liquidez e certeza do título e a conduta assinalada praticada pelo devedor, o deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para arresto cautelar, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2022